Tribunal: TJSP
Processo: 1000302-60.2022.8.26.0157
Classe: Remessa Necessária Cível / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AÇÃO POPULAR. NEPOTISMO.

- Consolidou o STF no enunciado 13 de sua Súmula vinculante a jurisprudência acerca ao tema do nepotismo à luz do caput do art. 37 da Cf-88, a fim de garantir a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade nas nomeações para cargos públicos.

- Para a espécie, não há afronta ao referido verbete vinculativo, não havendo parentesco entre a

Ementa:
AÇÃO POPULAR. NEPOTISMO.

- Consolidou o STF no enunciado 13 de sua Súmula vinculante a jurisprudência acerca ao tema do nepotismo à luz do caput do art. 37 da Cf-88, a fim de garantir a observância dos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade nas nomeações para cargos públicos.

- Para a espécie, não há afronta ao referido verbete vinculativo, não havendo parentesco entre a autoridade nomeante e a servidora indicada, tampouco indício da existência de reciprocidade de nomeações ou de outro favorecimento, circunstância que caracterizaria nepotismo cruzado.

Não provimento da remessa necessária.